Tribunal: TJMT
Processo: 1019739-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019739-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), L. CAMILLO RESTAURANTE - CNPJ: 05.946.336/0001-65 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019739-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: L. CAMILLO RESTAURANTE

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA 622 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por L. Camillo Restaurante contra decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento, que visava à suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa – CDA no 2023759288.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu decadência na constituição do crédito tributário, considerando-se a notificação do contribuinte ocorrida em 2012 e a finalização do processo administrativo em 2023.

III. Razões de decidir

3. A notificação de lançamento do débito feita ao contribuinte em 2012 fez cessar a fluência do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, conforme a previsão da Súmula 622 do STJ.

4. O processo administrativo de impugnação, iniciado em 2012 e finalizado em 2023, confirma a regularidade da constituição do crédito, a afastar a alegação de decadência.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

"I. A notificação de lançamento de crédito tributário interrompe o prazo decadencial para a constituição do crédito, sendo válida sua constituição até a finalização do processo administrativo.

II. Ausente a plausibilidade nas alegações da parte Agravante para autorizar a modificação da decisão agravada, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos."

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 622 do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019739-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: L. CAMILLO RESTAURANTE

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto por
L. Camillo Restaurante
, contra a decisão, proferida por esta Relatora, que, nos autos do Agravo de Instrumento por ela apresentado, indeferiu o pedido de antecipação da pretensão da tutela recursal, que objetivava a suspensão do crédito tributário objeto da Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 2023759288.

A Agravante defende, em resumo, que, “no presente caso, a CDA no 2023759288, fora advinda por meio do Aviso de Cobrança no 2245105, este, por sua vez, emitido ao contribuinte em 1/7/2023, com fatos geradores ocorridos em janeiro de 2008 a dezembro de 2008”, de modo que, “considerando que a constituição definitiva do crédito tributário se deu apenas em 6/3/2023 mediante a notificação do contribuinte por meio do Aviso de Cobrança no 2245105 (lançamento), evidente a ocorrência da decadência”.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e, de consequência, determinada “a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário esculpido na CDA no 2023759288”.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (id. 238954160).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019739-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: L. CAMILLO RESTAURANTE

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
L. Camillo Restaurante
insurge-se contra a decisão, proferida por esta Relatora, que, nos autos do Agravo de Instrumento por ela apresentado, indeferiu o
pedido de antecipação da pretensão da tutela recursal, que objetivava a suspensão do crédito tributário objeto da Certidão de Dívida Ativa – CDA no 2023759288
.

Extrai-se dos autos que, a Agravante propôs a
Ação Anulatória com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada
n. 1017342-61.2024.8.11.0041, perante o Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, com a pretensão de declarar a extinção do crédito tributário objeto da referida CDA, em razão da decadência, e requereu, em tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do mencionado crédito.

O Juízo da Primeira Instância indeferiu o pedido de urgência, o que deu ensejo a interposição, pela Recorrente, de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da pretensão da tutela recursal, cujo pleito foi indeferido por esta Relatora.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, a Agravante, por meio do presente Recurso de Agravo Interno, conforme os fundamentos expostos no relatório.

Sem razão, contudo, a Recorrente.

A Agravante argumenta, em apertada síntese, que o referido crédito tributário tem origem em fato gerador ocorrido no ano de 2008, no entanto, ele foi constituído somente em 6 de março de 2023, de modo que, segundo entende, ocorreu a decadência.

Não obstante, o Agravado, no processo de origem, demonstrou que a Agravante foi cientificada do referido débito por meio da Notificação de Lançamento no 443252/339/108/2012, de 4 de junho de 2012, e que, em razão dessa notificação, o contribuinte apresentou processo administrativo de contestação, autuado sob o no 5156594/2012, protocolado em 5 de julho de 2012 e finalizado no dia 6 de março de 2023 (Processo Judicial Eletrônico no 1017342-61.2024.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 163031560, 163031564 e 163031566).

A propósito, a Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça orienta que, “a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”.

Daí decorrente, não há falar, a princípio, na ocorrência da decadência, já que o tributo, cujo fato gerador teve origem no ano de 2008, foi objeto de lançamento e notificação ao contribuinte no ano de 2012, o que fez cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário, tendo o processo administrativo de impugnação sido finalizado no ano de 2023.

Logo, diante dos documentos apresentados, compreendi que, ao menos na fase de cognição não exauriente, a decisão do Juízo da Primeira Instância, que indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, se apresenta hígida, de modo que merecia ser mantida.

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações da Agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de sorte que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024